Tribunal: TJPA
Processo: 0030062-27.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÃNIO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÃÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS TODO PERCORRIDO. PATAMAR MÃNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â Mostra-se desnecessÃ¡rio o reconhecimento formal dos recorrentes nos moldes do art. 226 do CPP, vez que os indigitados foram presos em flagrante e confessaram a prÃ¡tica delitiva, o que, associado Ã s demais provas dos autos, Ã© suficiente para demonstrar serem eles os autores do delito. 2 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o do delito, de vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenaÃ§Ã£o dos recorrentes pelo crime de tentativa de latrocÃnio, restando claro nos autos que agiram com unidade de desÃgnios e atiraram na cabeÃ§a de uma das vitimas com a intenÃ§Ã£o de assegurar o crime. 3 â Na escolha do quantum de reduÃ§Ã£o da pena, em razÃ£o da tentativa (art. 14, II, do CÃ3digo Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideraÃ§Ã£o o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais prÃ3xima a consumaÃ§Ã£o do delito, menor serÃ¡ a diminuiÃ§Ã£o, o que foi devidamente observado no caso concreto. 4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0030062-27.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOSÉ LOPES DA SILVA JUNIOR e EDUARDO CORDEIRO PIMENTEL (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS TODO PERCORRIDO. PATAMAR MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se desnecessário o reconhecimento formal dos recorrentes nos moldes do art. 226 do CPP, vez que os indigitados foram presos em flagrante e confessaram a prática delitiva, o que, associado às demais provas dos autos, é suficiente para demonstrar serem eles os autores do delito.
2 - Não há que se falar em desclassificação do delito, de vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação dos recorrentes pelo crime de tentativa de latrocínio, restando claro nos autos que agiram com unidade de desígnios e atiraram na cabeça de uma das vitimas com a intenção de assegurar o crime.
3 - Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
JOSÉ LOPES DA SILVA JUNIOR e EDUARDO CORDEIRO PIMENTEL
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou ambos pelo delito definido no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de latrocínio), impondo, a cada um, a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo consta da sentença:
¿(...) no dia 05/12/2017, por volta das 20h, a vítima encontrava-se na companhia de sua esposa no interior de uma van da linha Tenoné/Ver-oPeso, que trafegava nas proximidades do Parque Shopping, ocasião em que os denunciados ingressaram no coletivo e, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto. Diante disto, os passageiros que se encontravam no interior da van entraram em desespero e, em meio ao alvoroço, foi efetuado um disparo, o qual atingiu a cabeça da vítima, que, à época da denúncia, encontrava-se em observação na UPA de Icoaraci.
Narra a denúncia ainda que, ato contínuo, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar, a qual, ao chegar no local, foi informada por populares de que os denunciados haviam se evadido para um terreno situado ao lado do aludido shopping, onde fica situada a empresa Estacon. Dessa maneira, a guarnição foi em diligência e procedeu buscas no interior do terreno, conseguindo os denunciados ainda em posse da arma de fogo. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando os apelantes na forma antes deduzida (sentença às fls. 141/156).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 167/177), pedindo:

1) a absolvição dos recorrentes, por entender que as provas de autoria são frágeis em decorrência da ausência do reconhecimento formal, nos moldes do que dispõe o art. 226 do CPP;

2) alternativamente, que o delito seja desclassificado para o do art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP, vez que não teria se configurado a intenção de matar e nem a lesão corporal grave;

3) alternativamente, que seja aplicado o art. 29, §2º do CP ao recorrente Eduardo, de vez que não estava armado e quis participar do crime menos grave;

4) por fim, que seja aplicado o patamar máximo de redução decorrente da tentativa, ao recorrente José Lopes.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 178/181).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 186/192).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 30/10/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa dos recorrentes pede, em suma, a absolvição dos indigitados e, alternativamente, a desclassificação do delito, o reconhecimento de participação em crime menos grave e a redução da pena.

Nenhuma das alegações prospera.

Com efeito, no que se refere à alegação de que as provas de autoria delitiva estão maculadas pela ausência do reconhecimento formal dos indigitados, tem-se que o reconhecimento realizado em audiência de instrução afigura-se mero desdobramento das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, não recebendo o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, o que não retira, de toda forma, a sua relevância no conjunto probatório.

Ademais, importa dizer que o reconhecimento feito pelas vitimas não é a única prova de autoria dos autos, sendo certo que os apelantes foram presos em flagrante delito e confessaram a empreitada criminosa, tanto na delegacia como em juízo.

Em seu interrogatório judicial, o apelante José Lopes da Silva Júnior declarou:
¿(...) que quem estava armado era seu parceiro Eduardo; que a acusação é verdadeira, anunciaram o assalto; que não subtraíram nada, pois na hora em que anunciaram o assalto, a vítima se revelou e começou a lhe agredir; que seu parceiro que estava na frente e pulou a roleta para lhe ajudar, e a vítima foi pra cima do seu parceiro pra tomar a arma; que, como a arma estava engatilhada, no momento do empurrão, a arma disparou; que a vítima só foi atirada porque foi pra cima de Eduardo para pegar a arma; que não responde a outros processos; que o depoente ainda tentou pular a roleta; que o motorista parou o ônibus e desceram e pularam o muro de um terreno; que foi um policial dos prédios e enquadrou o depoente e Eduardo; que outros policiais chegaram e fizeram a prisão; que não responde a outros processos; que tem 22 anos; que não levaram nada das vítimas. (...)¿

Por sua vez, o apelante Eduardo Cordeiro Pimentel declarou:
¿(...) que viu a apreensão da arma; que a acusação é verdadeira; que praticou crime dentro do coletivo juntamente com seu comparsa José; que não chegaram a subtrair nada das vítimas; que disparou a arma contra a vítima Davi; que, na hora do assalto, o depoente foi quem anunciou o assalto e José Lopes passou pra trás, para o compartimento de trás do ônibus; que, como o depoente estava na frente e anunciou o assalto, as vítimas não tinham lhe visto, e as vítimas começaram a bater no José Lopes; que José veio correndo e, quando chegou na roleta do ônibus, a vítima Davi continuou batendo no seu parceiro, momento em que apontou a arma pra Davi, pedindo para que fosse pra trás; que, quando chegou próximo da vítima, a arma estava engatilhada, Davi pulou e tentou tirá-la da sua mão; que, nesse momento, a arma disparou, até o depoente levou um susto; que todos se assustaram e foi um corre-corre; que o depoente e José Lopes desceram e ficaram atrás do muro de um terreno baldio, se escondendo; que o tiro pegou de raspão, a vítima foi para o hospital e, depois, foi ele mesmo dirigindo para a delegacia; que responde a outro processo por 157; que não levaram nada das vítimas. (...)¿

A vítima Selma Maria Melo de Campos, ouvida como informante, declarou em Juízo:
¿(...) que o tiro foi na cabeça de seu marido, outra vítima; (...) que eram dois assaltantes e estavam de rosto limpo; que, da depoente, não levaram nada e não viu se pegaram objetos de alguém; que foi no ônibus, virou um alvoroço; que estavam todos desesperados e não sabe porque o acusado disparou; que apenas um acusado estava armado; que, logo que disparou, o acusado pediu para o motorista parar o ônibus e os dois desceram logo em seguida; que o cobrador e o motorista não deixaram a depoente e seu marido descerem do ônibus, pois ele estava sangrando muito; que a depoente estava de frente pra a arma e seu marido estava de costas; (...); que, no momento em que Davi foi atingido, estava próximo ao cobrador, sentado; que foi um tumulto muito grande e, quando a depoente viu a arma, chegou a dizer para seu marido que os acusados estavam armados; que a depoente empurrou Davi e o mesmo caiu, mas o tiro ainda pegou de raspão; (...); que o ônibus estava muito cheio, tinha mulheres grávidas, crianças; que o acusado que estava com a arma ficava andando com a arma, apontando. (...)¿

A vítima Davi Vieira de Campos, ouvida como informante, declarou em Juízo:
¿(...) que foi vítima de um assalto, dentro de um ônibus; que o local foi a Rodovia Augusto Montenegro, era à noite; que subiram no coletivo e, em determinado momento, depois da parada, em frente ao Parque Shopping, houve um comunicado que era um assalto; que, em um determinado momento, houve um tumulto; que todos ficaram nervosos, tinham senhoras e crianças; que o ônibus estava quase cheio; que só viu um dos assaltantes; que o assaltante que viu não estava armado, o que estava armado chegou a ver depois; que fez auto de reconhecimento na delegacia; que, primeiramente, chegou um acusado e comunicou o assalto, o depoente ficou de costa em um certo momento e muitos falaram que, por estar de mochila, cabelo cortado baixo e boné, os acusados poderiam ter pensado que era um policial; que, no momento em que estava de costas, o outro acusado se levantou, estava passando a roleta, sentiu a sua esposa lhe empurrar e esse foi o momento que ouviu o disparo; que o depoente caiu do lado esquerdo da roleta; que chegou a ver o acusado na ocasião em que chegou na parte do meio do ônibus, quando ele se levantou; que viu os dois assaltantes; que, em um determinado momento, sua esposa pediu para que descesse do ônibus, pegasse um automóvel e fosse para um posto de saúde, mas o motorista disse que era melhor ir pra UPA, que era mais perto; que os passageiros desceram e o depoente foi levado e foi prestado o socorro; que fez raio X, todo o procedimento; que chegou uma equipe informando que tinham conseguido prender os dois acusados; que foi para a delegacia e reconheceu os dois assaltantes como autores do delito. (...)¿

Os policiais que efetuaram a prisão dos recorrentes, corroboraram as informações das vítimas em juízo.

Acerca das palavras da vítima como meio de prova:
¿(...) Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019)

Das provas carreadas aos autos e das declarações acima transcritas tem-se que os recorrentes foram, de fato, os autores do delito, bem como, agiram com unidade de desígnios, tendo atirado na cabeça de uma das vitimas para assegurar a ação criminosa, sendo que a vitima não veio a óbito por circunstancias alheias à vontade dos agentes.

Ao afirmar o dolo dos agentes, o juízo assim consignou:

¿(...) Acrescente-se que restou devidamente comprovado o dolo dos acusados em ceifar a vida da vítima, posto que o agente que dispara tiro de arma de fogo contra alguém, em direção à cabeça, ao menos assume o risco de matar (dolo eventual), não tendo a vítima ido a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. (...)¿

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada aos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação ou reconhecimento de participação em crime menos grave, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por fim, no que se refere ao pleito de aplicação da redução de pena, decorrente da tentativa, no patamar máximo, mais uma vez, melhor sorte não socorre os apelantes, vez que adequadamente fixado em 1/3.

Isso porque, conforme bem fundamentou o magistrado
a quo
, os réus percorreram todo o
iter criminis
para a consumação do delito, abordando as vítimas, anunciando o assalto e desferindo o tiro que atingiu a cabeça de uma delas, que não morreu por circunstâncias alheias a vontade dos recorrentes.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, conforme fundamentação.

É o voto.
Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator